Tribunal: TJDFT
Processo: 0754026-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754026-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022” (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 57150322): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o enquadramento no ato normativo concessivo do indulto incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, detém a competência privativa para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pelo próprio texto constitucional e pela legislação ordinária. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto n° 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019